Tribunal: TJDFT
Processo: 0745974-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO PARA INTIMAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO ESPECÍFICO. INTIMAÇÕES REALIZADAS ANTERIORMENTE EM NOME DE ADVOGADO DIVERSO. NULIDADE RELATIVA NÃO APONTADA NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE SE MANIFESTOU NOS AUTOS. PRECLUSÃO. ARTIGO 278, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO.
1. Caso no qual a parte agravante requereu a declaração de nulidade da certidão de trânsito em julgado, bem como a restituição do prazo para interposição de recurso de apelação, tendo em vista que as decisões anteriores foram publicadas desconsiderando pedido expresso para que a intimação se desse em nome de advogado específico.
2. O ilustre Juízo a quo reconheceu o equívoco de sua secretaria, mas refutou a nulidade sob o argumento de que todas as intimações foram prontamente atendidas.
3. No caso em estudo, deve ser considerada a circunstância evidente do comparecimento da parte agravante em todas as oportunidades, fato esse que supre a alegação de nulidade de intimação, em estrita observância ao princípio da instrumentalidade das formas.
4. Examinadas as peculiaridades do caso em tela, aliadas ao conjunto probatório inserto aos autos, esses elementos não permitem identificar que teria havido prejuízo, pois até a impugnação ao cumprimento de sentença, a recorrente, em todas as oportunidades que teve, jamais suscitou a indigitada nulidade.
5. Aplicável à hipótese tratado nos autos, o artigo 278, parágrafo único, do CPC e o posicionamento do STJ sobre a matéria assentando a compreensão segundo a qual a nulidade da intimação quando não observado o pedido de publicação em nome de advogado específico, por ser de natureza relativa, deve ser arguida na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.
6. Negou-se provimento ao recurso.